Tribunal: STF
Processo: Rcl 47843
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Instituto Fernando Filgueiras – IFF, em 14.6.2021, contra “acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e decisão proferida pela Desembargadora Convocada do Tribunal Superior do Trabalho, Tereza Aparecida Asta Gemignani, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000267-20.2016.5.05.0010” (fl. 1), pela qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. 
O caso
    2. Em 29.11.2018, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região decidiu:
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO ILÍCITA DE MÉDICOS POR ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS GESTORA DE HOSPITAIS PÚBLICOS. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DIRETAMENTE COM O TOMADOR. O precedente obrigatório emanado do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e do Recurso Extraordinário (RE) 958252, em 30/08/2018, avança apenas sobre a natureza do contrato de prestação de serviços. Com esse precedente, perde relevância a tarefa de examinar o objeto social da tomadora a fim de verificar se houve repasse de atividade-fim ou atividade-meio, epítetos que não mais se justificam nas discussões em torno da licitude da terceirização. No entanto, permanecem vigentes os arts. 2º e 3º da CLT, que definem o empregador como aquele que dirige a prestação pessoal de serviço e o empregado como a pessoa física que presta serviços sob a dependência do empregador. Desse modo, comprovada a subordinação jurídica e a pessoalidade em face da tomadora, ônus que pertence ao acionante, permanece sendo possível o reconhecimento do vínculo empregatício, com espeque no art. 9º consolidado. Na espécie, são de nenhum efeito jurídico os documentos assinados por diversos médicos com o intuito de manifestar o desinteresse no reconhecimento de vínculo empregatício.
    (…) Feitos os registros, constato que o conjunto probatório evidencia a fraude à legislação trabalhista, em razão da subordinação jurídica e da pessoalidade na prestação de serviços à acionada. 
    O juízo de origem foi preciso ao assim se pronunciar:
    ‘Neste sentido, os documentos produzidos nos autos pelo Parquet evidenciam que as pessoas jurídicas contratadas pelo acionado são compostas por um empresário individual, que era o próprio médico prestador dos serviços, inexistindo a possibilidade de sua substituição, bem como que há elaboração das escalas de plantão por prepostos do acionado, o que revela a subordinação dos médicos prestadores de serviços. Portanto, a modalidade de contratação empreendida nos presentes autos enseja a precarização das relações trabalhistas e por seu nítido caráter fraudulento impõe a aplicação do art. 9º, da CLT. É o que se depreende do relatório de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 37/49) ‘
      (…) Não se questiona que a terceirização é um moderno e eficaz instrumento de reengenharia da atividade econômica, hoje admitida amplamente pela jurisprudência da Suprema Corte. Contudo, essa prática não afasta os elementos fático-jurídicos da relação de emprego, de modo que, configurada a subordinação direta ao tomador e a pessoalidade na prestação dos serviços, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício em relação a ele.
    Note-se, por fim, que os documentos assinados por diversos médicos com o intuito de manifestar o desinteresse no reconhecimento de vínculo empregatício não produzem qualquer efeito jurídico.
    (…) Ante o exposto, REJEITO as preliminares de deserção e ausência de dialeticidade em relação ao apelo da demandada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO; e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo acionante [Ministério Público do Trabalho] a fim de deferir o pedido formulado na alínea "a. 1" da petição inicial, ou seja, determinar que a ré abstenha-se de contratar trabalhadores por intermédio de pessoa jurídica, em contratos de "prestação de serviços'' ou em contrato civil de qualquer natureza, quando presentes, na prestação de serviços de tais trabalhadores, os elementos da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, sob pena de multa, por empregado, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” (fls. 1-8, e-doc. 9).
    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso de revista.
    Em 7.12.2020, o recurso de revista interposto pelo reclamante teve seguimento negado pela ausência de prequestionamento (fls. 1-2, e-doc. 10), em decisão confirmada pela Desembargadora convocada relatora no Tribunal Superior do Trabalho:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista. 
    O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração de transcendência da causa, conforme previsto nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento. Por outro lado, interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, o recorrente deve transcrever precisamente o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, conforme determina o § 1º-A, I, do art. 896 da CLT, sob pena de não conhecimento do apelo. 
    No caso, o recorrente, em seu recurso de revista, não transcreveu o trecho exato do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, não bastando ao cumprimento da exigência legal o mero resumo da decisão recorrida. 
    Necessário frisar que, tratando-se de pressuposto intrínseco, cuja aferição é essencial para eventual reforma do acórdão, não há falar em defeito meramente formal que autorize a aplicação do § 11 do artigo 896 da CLT. 
    Do exposto, não tendo o recorrente se eximido de tal ônus, o recurso de revista é manifestamente inadmissível, logo, patente a ausência de transcendência da causa, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (fl. 70, e-doc. 10, DJe 30.3.2021).
    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, que aguarda julgamento.
    3. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e a decisão pela qual negado seguimento ao agravo de instrumento proferida pela Desembargadora convocada relatora do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Civil Pública n. 0000267-20.2016.5.05.0010, Instituto Fernando Filgueiras – IFF ajuíza a presente reclamação.
    Alega ser “Organização Social responsável, atualmente, pela gestão de quatro hospitais públicos e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Estado da Bahia” (fl. 2). 
    Informa que, “mesmo após a edição da Lei 13.429/2017, e, mais ainda, após o entendimento firmado por esta Excelsa Suprema Corte no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252, o TRT da 5ª Região afastou a validade das contratações de médicos realizadas pelo Instituto Fernando Filgueiras, por meio de pessoas jurídicas. O TRT-5 reconheceu a ilegalidade das contratações de médicos, via pessoa jurídica, não apenas no período anterior à entrada em vigor da Lei 13.429/2017, como havia feito o magistrado de primeira instância, na linha do entendimento do TST predominante à época da prolação a sentença, mas, também, no período posterior” (fl. 6).
     Sustenta que “o acórdão proferido pelo TRT da 5ª Região e, por consequência, também as decisões que lhe sucederam, implicaram ofensa à autoridade da decisão proferida por esse Pretório Excelso em ação de controle concentrado de constitucionalidade, e em recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 7). 
    Assinala que “afastar a validade da terceirização da atividade-fim, como aconteceu no caso que ensejou a propositura da presente Reclamação, para reconhecer o vínculo de emprego entre o contratante, Instituto Fernando Filgueiras, ora Reclamante, e todos os médicos que lhe prestam serviços mediante pessoa jurídica, sem que tenha sido configurada a hipótese de exceção à regra geral da licitude da terceirização, equivale a desrespeitar frontalmente a autoridade do STF, no tocante à matéria em discussão” (fl. 10). 
    Aponta que, “a partir do momento em que o TRT-5 reconhece que ‘a atual ordem jurídica, após ao advento das Lei Nº 13.429/2017 e 13.467/2017, permite a terceirização de qualquer atividade, inclusive aquela que constitui o objeto primordial da pessoal jurídica’, mas, por outro lado, diz que ‘permanecem vigentes os arts. 2º e 3º da CLT’, sem explicar o motivo pelo qual está deixando de aplicar os diplomas legais anteriormente mencionados, ou seja, sem fazer o necessário distinguish, o TRT-5 está, no fundo, afastando a incidência da lei, sem ter observado a cláusula de reserva de plenário (art. 97, CF)” (fls. 24-25).
    Requer medida liminar para ser determinada “a suspensão do processo de origem, qual seja, a ACP 0000267-20.2016.5.05.0010, até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 32). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação “para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no âmbito da Ação Civil Pública 0000267- 20.2016.5.05.0010 e daquelas subsequentes, inclusive a do TST, que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento em recurso de revista, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10” (fls. 32-33).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao reputar fraudulenta a contratação de médicos como pessoa jurídica, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e a Juíza convocada relatora no Tribunal Superior do Trabalho teriam usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e teriam descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:
    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).
    7. Em 30.8.2018, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral:
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).
    8. O Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo Ministério Público do Trabalho, por concluir ser fraudulenta a contratação de médicos como pessoa jurídica. Essa decisão foi mantida no julgamento do recurso de revista e do agravo de instrumento.
    9. Não se vislumbra descompasso, nem estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF. TRIBUNAL RECLAMADO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DO INSTITUTO CHAMADO “PEJOTIZAÇÃO”. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento da ADPF 324/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. II- Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu tratar-se de hipótese de “pejotização” (contratação de pessoas físicas como pessoas jurídicas para mascarar a relação de emprego). III – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. IV - Dessa forma, não deve prosperar a alegação de descumprimento do que decidido na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.666-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    10. Quanto ao alegado desrespeito à Súmula Vinculante n. 10, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região não declarou a inconstitucionalidade nem afastou, com fundamento constitucional, a incidência das normas contidas nas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, somente, analisando os elementos jurídicos e probatórios, concluiu que houve fraude na contratação e que havia vínculo empregatício, na espécie.
    Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora